Tribunal: TJMT
Processo: 1033283-71.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033283-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCICLEIA MORAIS ARRUDA - CPF: 692.913.221-72 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PERÍODO DE 202
0
ATÉ 202
4
- PAGAMENTO DEFGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidadetemporáriade excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contrataçãotemporáriada recorrente no período de 202
0
a 202
4
, não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a naturezatemporáriade excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos doFGTSrelativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Lucicleia
Morais Arruda contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de cobrança de valores devidos a título de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob o fundamento de ausência de renovação sucessiva dos contratos temporários e de desvirtuamento da contratação.

O feito foi instruído, e o juízo de origem julgou
improcedente

os pedidos
iniciais.

Inconformad
a
,
a
Autor
a
interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões
pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia posta nos autos refere-se à verificação do direito da autora,
Lucicleia
Morais Arruda, ao recebimento dos depósitos fundiários (FGTS), em decorrência de sua contratação temporária pela Administração Pública Municipal para exercer o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional (TDEE), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande/MT, no ano de 2020, com sucessivas prorrogações até, no mínimo, fevereiro de 2025.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora foi admitida por meio de contrato temporário firmado em
24/03/2020
, com prorrogações e novos vínculos que se estenderam, conforme demonstrado em documentos e holerite juntado, até
fevereiro de 2025
, data em que ainda se encontrava
em efetivo exercício
de suas funções.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (20
21
a 202
4
), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar
a nulidade dos contratos temporários entre o período de 20
2
0
a 202
4
e condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),no mesmo período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025